Tribunal: STF
Processo: Rcl 52231
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do processo 0020527-30.2019.5.04.0661, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado imputou, de forma automática, responsabilidade subsidiária à Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 



    Justifica o pedido liminar, nesses termos:



    “Há necessidade de imediata concessão de medida liminar, com a devida vênia, uma vez que pode perecer o direito da reclamante constitucional em razão da execução da decisão reclamada. 



    Dessa forma, demonstrado o perigo da demora, pela execução do julgado da decisão reclamada, o risco ao patrimônio público e o fumus boni iuris, consistente nas violações diretas à autoridade da decisão do E. STF na ADC nº 16 e no RE 760.931, impõe-se, para evitar prejuízo irreparável no presente caso, a medida liminar para suspensão do acórdão da 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região” (pág. 7 da inicial).



     



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como a Súmula Vinculante 10, pois responsabilizou subsidiariamente à Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço de forma automática. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    O ato impugnado, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “Analisando-se o conjunto probatório, sobretudo as avenças entabuladas entre os reclamados, tem-se por incontroverso que estes firmaram contrato administrativo, cujo objetivo era a ‘prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, a serem executados nos locais descritos no Termo de Referência, em regime de empreitada global (...)’ (ID. 4eed631, pág. 1). 



    Também tem-se por incontroverso que o autor laborou em prol do segundo reclamado na função de vigilante. 



    Nesse contexto, é possível concluir que o tomador de serviços se beneficiou diretamente da força de trabalho da parte reclamante. 



    A matéria delineada neste autos é demasiadamente conhecida deste Colegiado, já tendo sido firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de terceirização de serviços, o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, caso evidenciada falha na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme disciplina a Súmula 331, itens IV e VI, do TST. 



    Ainda que os contratos de prestação de serviços celebrados estejam atrelados a processos licitatórios, por se tratar de contratante ente público, o que afasta a culpa in eligendo, tal não exime o tomador da culpa in vigilando, conforme previsto na Súmula 331, V, do TST: […]



    Assim, se o ente público deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, imposto tanto pela lei (art. 67, caput, da Lei 8.666/93), quanto pelo contrato celebrado, deverá responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada em relação ao período em que se beneficiou dos serviços prestados. 



    Incide, no caso, a Súmula 11 deste Tribunal: […]



    Como visto, não se trata de negar validade ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, ou de declarar a sua inconstitucionalidade, mas sim de condicionar sua aplicação à observância dos demais requisitos exigidos pela referida lei, entendendo-se não ter incidência no caso em que o ente público tenha sido negligente na fiscalização do contrato. 



    É desnecessária a prova quanto à falta de idoneidade financeira da empregadora, pois a subsidiariedade não transfere automaticamente ao tomador a responsabilidade pelos créditos devidos. O entendimento sumulado representa a garantia da efetividade da execução da sentença diante da eventual e futura inadimplência do empregador. Ou seja, o tomador dos serviços é chamado a satisfazer os créditos somente no caso de a empresa contratada não cumprir o comando judicial. 



    Ressalto que o encargo probatório é do segundo reclamado, tendo em vista a maior aptidão para a prova documental acerca da fiscalização da execução dos contratos administrativos por ele firmados com outras pessoas jurídicas. Ao contrário do alegado pelo ente público recorrente, tal entendimento não conflita com as teses fixadas pelo STF na ADC 16 e no RE nº 760.931, pois o ônus da prova é matéria eminentemente infraconstitucional. 



    Nesse sentido - como bem mencionado pelo Ministério Público do Trabalho - recente julgado do TST: […]



    No caso, não está comprovado que o segundo reclamado tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira, em especial em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora. 



    Na esteira da sentença, concluo que a fiscalização por amostragem, notoriamente, não se mostrou suficientemente hábil a impedir a violação dos direitos trabalhistas do autor, tendo em vista que sequer as verbas rescisórias foram pagas. Ademais, constata-se dos autos o incontroverso inadimplemento do FGTS, desde novembro de 2017 - o que reforça a ineficácia do procedimento adotado pelo ente contratante. 



    Correta, pois, a responsabilização do recorrente, segundo reclamado, estando a sentença de acordo com os artigos 70 e 71, §1º, da Lei 8.666/93; Súmula Vinculante 10 do STF; ADC 16; RE nº 760.931; e Súmulas 331, do TST, e 11, do TRT4. Nega-se provimento” (págs. 4-6 da inicial).



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT15. 



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se o beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator